Tribunal: TJPA
Processo: 0801040-66.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801040-66.2018.8.14.0008

APELANTE: CAST-CONSULTORIA, SERVICOS TECNICOS LTDA

APELADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1. EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO. CONTINUIDADE DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2. CASO EM EXAME
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundada na alegação de cobrança indevida e negativação após suposto cancelamento de contrato de prestação de serviços.

3. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Aferir a manutenção da decisão monocrática que entendeu pela ausência de provas do cancelamento do contrato original e pela validade das cobranças, tendo em vista a celebração de termo aditivo que expressamente manteve o vínculo contratual entre as partes.

4. RAZÕES

DE

DECIDIR
:
a)
Ônus da Prova
: Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, a Agravante não se desincumbiu de comprovar o efetivo cancelamento do contrato de prestação de serviços que deu origem aos débitos questionados.
b)
Validade do Termo Aditivo
: A prova dos autos demonstra, ao contrário, a continuidade da relação jurídica, formalizada por meio de um termo aditivo (Id. 5672044) que, em sua cláusula 2.3, expressamente estabeleceu que as partes permaneciam "plenamente vinculadas ao contrato inicial, que será mantido em conjunto com o aditivo". Tal disposição afasta a tese de cancelamento tácito ou automático.
c)
Fragilidade Probatória
: As notificações de cancelamento apresentadas pela Agravante foram produzidas unilateralmente e não possuem comprovante de recebimento pela parte Agravada, o que lhes retira a força probatória. Da mesma forma, não foram juntados os boletos de cobrança para demonstrar a suposta duplicidade.
d)
Manutenção da Decisão
: A decisão monocrática enfrentou adequadamente a matéria fática e de direito, concluindo, acertadamente, pela ausência de ato ilícito da parte Agravada, uma vez que as cobranças e a consequente inscrição em cadastro de proteção ao crédito decorreram do exercício regular de um direito, amparado em contrato vigente. O agravo interno não traz fatos ou argumentos novos capazes de infirmar essa conclusão.

5. DISPOSITIVO E TESE
: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese:
A celebração de termo aditivo que expressamente mantém a vigência das cláusulas do contrato original afasta a presunção de cancelamento deste. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como o efetivo cancelamento do contrato, não sendo suficientes, para tanto, notificações unilaterais sem prova de recebimento pela parte contrária.

5.1 Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 1.021 do Código de Processo Civil.

5.2

Jurisprudência Relevante Citada:
AgInt no REsp n. 1.262.160/SC.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
CAST-CONSULTORIA, SERVIÇOS TECNICOS LTDA
em face da decisão monocrática proferida pela desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (Id. 18564739), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por si manejado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor de
AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
.

A decisão monocrática ora agravada concluiu que a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu de seu ônus de provar o cancelamento do contrato que originou as cobranças e a negativação, ressaltando que, ao contrário do alegado, as partes celebraram um termo aditivo que manteve o vínculo contratual hígido, o que legitima a cobrança dos valores e a inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Em suas razões de agravo (Id. 19005381)
, sustenta que a decisão merece reforma. Reiterando que o primeiro contrato foi efetivamente cancelado em 16/02/2017 e que as cobranças posteriores são indevidas. Afirma que as notificações enviadas à Agravada comprovam o cancelamento e que a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
. Pede, ao final, o recebimento do recurso e a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, o provimento do agravo pelo órgão colegiado para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos da exordial.

A parte agravada ofertou contrarrazões
(
Id
. 19420118)
,

esgrimando que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 19005384/86); preenchendo os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Inexistindo preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, avanço diretamente à análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o presente recurso derivado busca a reforma da decisão monocrática que, de forma fundamentada, analisou e rejeitou todos os argumentos trazidos no recurso principal. A parte agravante, todavia, não apresenta qualquer fato ou argumento jurídico novo e plausível, que seja capaz de infirmar as conclusões do julgado unipessoal. Antes, limita-se a repisar as mesmas teses, demonstrando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Conforme exaustivamente analisado na decisão monocrática, a controvérsia central reside em verificar se o contrato de prestação de serviços que deu origem ao débito havia sido efetivamente cancelado, tornando as cobranças e a negativação subsequentes ilegítimas.

O ônus de provar o referido cancelamento, fato constitutivo do seu direito, era da autora/agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, compulsando os autos, verifico que não se desincumbiu do referido ônus.

Explico.

As notificações de cancelamento (Id. 5672041, 5672042 e 5672043) foram produzidas de forma unilateral e não contêm qualquer prova de que foram efetivamente recebidas pela parte agravada, como um aviso de recebimento (AR) ou um protocolo de entrega assinado. Tratam-se de meros expedientes que, isoladamente, não possuem força probatória para demonstrar a ciência da outra parte sobre a rescisão.

De outro bordo, a própria parte agravante juntou aos autos o termo aditivo de extensão contratual (Id. 5672044), celebrado em 28/02/2017, ou seja, em data posterior ao suposto cancelamento. Tal documento, em sua cláusula 2.3, é categórico ao dispor que "As empresas que compõem o polo contratante encontram-se plenamente vinculadas ao contrato inicial, que será mantido em conjunto com o aditivo".

Esta cláusula é clara e não deixa margem para dúvidas: o contrato original não foi cancelado, mas sim ratificado e mantido em vigor pelo termo aditivo. A tese de que a adesão a um novo plano cancelaria o anterior não se sustenta diante da expressa disposição contratual em sentido contrário.

Portanto, ao contrário do que alega a Agravante, a prova documental robusta dos autos indica a plena vigência da relação contratual no período em que ocorreram as cobranças. Assim, a conduta da Agravada, ao cobrar pelos serviços e, diante do inadimplemento, inscrever o nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, constitui mero exercício regular de um direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, estando em conformidade com as provas dos autos e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DE CONTRATO. TERMOS ADITIVOS CELEBRADOS AO FINAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DOS PREÇOS DO CONTRATO ADITADO, PARA ABRIR MÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PASSADO E ESTABELECER OS MESMOS PREÇOS, INALTERADOS, PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE, DISCRIMINADOS NOS ADITIVOS. RENÚNCIA EXPRESSA À CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO E QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÉPOCA PRÓPRIA PELOS VALORES CONTRATADOS. 1.
Termos aditivos formalizados durante a contratualidade, que postergaram os prazos de vigência dos contratos de prestação de serviços, e estabeleceram cláusulas que mantinham inalterados os preços fixados no início da contratação
. 2. Hipótese em que a parte recorrida durante aproximadamente cinco anos prestou serviços pautados em valores estabelecidos originalmente em contratos celebrados nos anos de 1998 e 1999, concordando em mantê-los congelados, mediante aditivos para tal fim, e somente após a rescisão contratual veio a pleitear correção monetária dos valores pactuados e pagos na época própria. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação empresarial discutida nos autos.
A circunstância de se tratar de contrato de adesão, por outro lado, não torna nulo o contrato naquilo que ele tem de essencial, a própria fixação do preço ocorrida nos aditivos, mantendo-se congelados os valores inicialmente pactuados, o que é incompatível com a pretensão de que haveriam de ser corrigidos os preços dentro do próprio período para o qual foram estabelecidos nos aditivos
. 4. Nada impede o contratante de abrir mão da correção monetária de período passado, como forma de persuadir a parte contrária a manter o vínculo contratual, caso dos autos, diante da natureza disponível desse direito. 5. Agravo interno a que se dá provimento. (AgInt no REsp n. 1.262.160/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 8/3/2018)

Em suma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito (
error in judicando
) na decisão monocrática, sendo a peça recursal simples repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito meramente protelatório.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa
no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 5672040-pág. 15), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 20/08/2025